Tribunal: CARF
Processo: 13931.720348/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720348/2015-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.156 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
SOFFIETTO COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA
DE COMBATE À ÚNICA QUESTÃO DEBATIDA EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Uma vez não instaurada a lide, na forma do art. 14 do já citado Decreto
70.235/72, ante o não conhecimento da manifestação de inconformidade pela
instância a quo, e não havendo qualquer questionamento pelo recorrente
quanto a tempestividade da defesa não conhecida, o próprio recurso ofertado
deixa de preencher os requisitos de admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Tadeu Matosinho
Machado (Presidente), Paulo Henrique Silva Figueiredo, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida-se de questionamentos opostos pela insurgente à Ato de Declaratório
Executivo de no DRF/PTG n. 1511086, de 1 de Setembro de 2015, que comunicou a exclusão da
empresa do SIMPLES Nacional ante a constatação de dívidas relativas ao regime tratado pela
LC 123/06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720348/2015-42
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.156 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13931.720348/2015-42

Contra este ato, a empresa opôs a sua manifestação de inconformidade, por meio
da qual, de início, sustenta a nulidade do procedimento por falta de intimação pessoal acerca da
exclusão (voltando-se, assim, apenas, contra a cientificação realizada via edital, sem se reportar
às razões descritas no aresto combatido).
Passo seguinte, afirma que parte das dívidas que teriam resultado na sua exclusão
do SIMPLES estariam prescritas, pedindo, assim, o cancelamento das exigências (e não do
ADE).
Noutro giro, traz longa argumentação sobre a inconstitucionalidade das regras que
impõem a exclusão de contribuintes em face de pendências fiscais, pedindo, agora sim, a sua
manutenção no SIMPLES.
Por fim, traz nova preliminar de nulidade, desta feita sob alegação de pretenso
vício de fundamentação observado no ADE sem explicar, todavia, o que, efetivamente, faltou ao
predito ato que pudesse, de alguma forma, macular a sua validade.
Pelo que se extrai do acórdão da lavra da DRJ de Juiz de Fora, a interessada teria
sido cientificada da exclusão por meio postal, em 18/09/2015 e, passados mais de trinta dias, foi
emitido um Edital (com data de ciência em 11/11/2015) em que a recorrente fora, novamente,
intimada do teor do predito ADE. Em vista deste fato, e considerando válida a primeira
intimação, a Turma a quo decidiu por não conhecer da defesa apresentada (em 30/11/2015).
Posteriormente, foi proferido novo acórdão para, apenas, promover-se retificação
de erro material, atinente à data em que se observaram os efeitos da exclusão.
A empresa foi intimada do teor dos acórdãos supra em 05/05/2017 (AR de e-fl.
67), tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 22 daquele mesmo mês e ano (e-fl. 69), por
meio do qual reprisa todos os pedidos e argumentos já destacados em sua manifestação de
inconformidade, sem defender, em qualquer momento, a tempestividade de sua defesa, único
ponto de controvérsia efetivamente apreciado pelo Colegiado a quo.
Este é o relatório
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, sobre isso não há dúvidas. Outrossim, se encontra
assinado por pessoas detentoras de poderes para representar a contribuinte, verificando-se,
destarte, os pressupostos extrínsecos de admissibilidade.
Entretanto, como destacado no relatório que precede este voto, a manifestação de
inconformidade oposta não foi conhecida pela DRJ porque, segundo o acórdão recorrido, a
empresa teria sido intimada, primeiramente, por via postal, reproduzindo-se no corpo do aresto
em exame a cópia do respectivo AR. E este documento, de fato, contem informações que dão
conta de que a insurgente (então impugnante) teria sido cientificada do ADE em 18/09/2015.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.156 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13931.720348/2015-42

Como a defesa foi apresentada apenas em 11/11/2015, a sua intempestividade, em princípio,
seria irrefutável.
Ocorre, entretanto, que a insurgente, em suas razões recursais, reproduziu, ipsis
litteris, os argumentos já expostos na prefalada manifestação de inconformidade, sem se reportar,
em qualquer momento, aos fundamentos deduzidos pela DRJ para não conhecer daquela defesa.
A toda evidência, e nos termos do art. 17 c/c 33 do Decreto 70.235/72, a matéria
efetivamente enfrentada pela turma a quo transitou em julgado, ciente de que nem todos
admitem o emprego de semelhante expressão no âmbito do processo administrativo. Mas mesmo
que não se considere a possibilidade de ocorrer o trânsito em julgado administrativo, há, aí,
inadvertida preclusão, porque o art. 33, retro mencionado, diz, textualmente, que o recurso a ser
ofertado pode atacar total ou parcialmente as razões do decium atacado.
E no caso, vale a insistência, não houve insurgencia, nem mesmo parcial. A
questão da intempestividade da manifestação de inconformidade não foi, sequer, tangenciada
pela recorrente. Neste caso, com bem pontuado pela DRJ, a defesa intempestiva:
[...] não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário e não comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
Uma vez não instaurada a lide, na forma do art. 14 do já citado Decreto
70.235/72, e não havendo qualquer questionamento pelo recorrente quanto a tempestividade da
defesa não conhecida, o próprio recurso ofertado deixa de preencher os requisitos intrínsecos de
admissibilidade.
A luz do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital